Tribunal: TJSP
Processo: 1004964-29.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA DE METRAGEM DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência exclusivamente do autor.

MATÉRIA PRELIMINAR ARGUIDA PELA CONSTRUTORA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Entrega de móvel com área menor do que a contratada caracteriza inadimplemento contratual e não vício de quantidade, para ensejar pretensão indenizatória, estando sujeita, portanto, ao prazo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA DE METRAGEM DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência exclusivamente do autor.

MATÉRIA PRELIMINAR ARGUIDA PELA CONSTRUTORA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Entrega de móvel com área menor do que a contratada caracteriza inadimplemento contratual e não vício de quantidade, para ensejar pretensão indenizatória, estando sujeita, portanto, ao prazo prescricional e não decadencial. Preliminar afastada.

MÉRITO. Pleito do autor de reconhecimento do direito a indenização por danos morais e materiais. Não acolhimento. Diferença de metragem equivalente a 2.11m2. Indenização incabível. Pactuação clara e expressa de que qualquer diferença nas dimensões do imóvel, para mais ou para menos, em até 5%, seria aceitável (cláusula 2.5, fls. 103). Desvio mínimo, mormente consideradas as complexidades de uma obra de grande porte. Redução espacial, no caso, de 5,04% do total, justificada pela existência de paredes e revestimentos. Precedentes. Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA. Honorários em favor dos patronos da requerida majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa atualizada.

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556617
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1004964-29.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ROGER WILLIAN DE PAIVA BRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004964-29.2018.8.26.0506
Voto no * (*)
Pág. 2/7
VOTO No 11515
No Processo - Classe:
1004964-29.2018.8.26.0506 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Ribeirão Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Partes:
Apelante: Roger Willian de Paiva Branco
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DIFERENÇA DE METRAGEM DE IMÓVEL. Sentença de
improcedência. Insurgência exclusivamente do autor.
MATÉRIA
PRELIMINAR
ARGUIDA
PELA
CONSTRUTORA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
Entrega de móvel com área menor do que a contratada
caracteriza inadimplemento contratual e não vício de
quantidade, para ensejar pretensão indenizatória, estando
sujeita, portanto, ao prazo prescricional e não decadencial.
Preliminar afastada.
MÉRITO. Pleito do autor de reconhecimento do direito a
indenização
por
danos
morais
e
materiais.
Não
acolhimento. Diferença de metragem equivalente a 2.11m2.
Indenização incabível. Pactuação clara e expressa de que
qualquer diferença nas dimensões do imóvel, para mais ou
para menos, em até 5%, seria aceitável (cláusula 2.5, fls.
103).
Desvio
mínimo,
mormente
consideradas
as
complexidades de uma obra de grande porte. Redução
espacial, no caso, de 5,04% do total, justificada pela
existência de paredes e revestimentos. Precedentes.
Sentença mantida.
SUCUMBÊNCIA. Honorários em favor dos patronos da
requerida majorados de 10% para 12% sobre o valor da
causa atualizada.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DE APELAÇÃO
IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 423/425, a
qual julgou improcedente a Ação Indenizatória movida por Roger Willian de Paiva
Branco em face de MRV Engenharia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004964-29.2018.8.26.0506
Voto no * (*)
Pág. 3/7
Inconformado, o requerente apelou, afirmando que a diferença da
metragem constituiria 5,04% de área privativa, tratando-se de diferença substancial e,
portanto, passível de indenização.
Neste particular, defendeu que a venda foi "ad mensuram", restando
comprovada que a metragem da unidade condominial contratada era diversa da que
efetivamente havia sido entregue.
Por fim, requereu o provimento do recurso, reconhecendo a venda "ad
mensuram" e não "ad corpus", com a total procedência da demanda (fls. 428/433).
A construtora apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a
decadência do direito do requerente de reclamar eventuais vícios aparentes existentes no
bem.
No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença (fls. 437/446).
É O RELATÓRIO.
Matéria preliminar.
De início, a preliminar de decadência não deve ser acolhida.
Isso porque a entrega do imóvel com área menor do que a contratada
caracteriza inadimplemento contratual e não vício de quantidade, para ensejar pretensão
indenizatória, estando sujeita, portanto, a prazo prescricional.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara em casos análogos ao
presente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004964-29.2018.8.26.0506
Voto no * (*)
Pág. 4/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA
IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA DE
METRAGEM.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. Decadência. Questão de mérito. Art. 1.015,
II, CPC. Precedente do STJ. Não há que se falar em
decadência, tendo em vista que a demanda não busca
abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de
suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao
prazo prescricional geral (art. 205, CC). Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2056679-88.2020.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
VAGA
DE
GARAGEM.
DIFERENÇA
DE
METRAGEM.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Não há que
se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não
busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em
virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização,
sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Causa
que ainda não está madura para julgamento. Controvérsia
relativa à metragem inferior, alegada pelo autor. Retorno
dos autos à origem para regular instrução. Sentença
anulada.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1012827-83.2019.8.26.0576; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
No mérito, o apelo do autor não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004964-29.2018.8.26.0506
Voto no * (*)
Pág. 5/7
No caso em exame, o apelante celebrou promessa de compra e venda
com a apelada para aquisição da unidade autônoma (fls. 102/121), alegando na inicial
que a metragem contratada era inferior à efetivamente entregue, razão pela qual faria jus
à indenização por danos materiais e morais, devolução dos valores e em dobro e
aplicação da multa contratual no importe de 2%.
E, respeitados os argumentos trazidos no recurso, o D. Magistrado deu
correto desfecho à demanda, não havendo razões para a reforma do julgado.
Com efeito, do contrato firmado entre as partes constou expressamente
na cláusula 2.5 (fls. 103) que "por se tratar de construção artesanal, as partes acordam
e dão ciência que se verificada qualquer diferença na área do imóvel objeto desse
Contrato, para mais ou para menos, de até 5% (cinco por cento), será aceitável".
Assim, perfeitamente aceitável a diferença equivalente a 5,04% do
total do imóvel (41,850m2), na prática, dentro dos limites estabelecidos contratualmente,
não havendo que se falar em descumprimento contratual capaz de gerar o direito à
indenização pleiteada.
Ainda, diversamente do que alegou o apelante, a natureza da venda era
"ad corpus" e não "ad mensuram", consoante bem asseverado pelo D. Magistrado
sentenciante:
"(...) Como dito, infere-se do contrato (...) que a venda se
deu 'ad corpus', uma vez que a ela foi atribuído o valor de
R$138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) pela unidade
condominial, sem se mencionar/especificar a metragem do
apartamento. Assim, conclui-se que a referência das
dimensões do apartamento feita no contrato é apenas
enunciativa, servindo para discriminar o bem adquirido".
(fls. 424).
Logo, aplicável ao caso o previsto no § 3o do art. 500 do Código Civil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004964-29.2018.8.26.0506
Voto no * (*)
Pág. 6/7
"Não haverá complemento de área, nem devolução de
excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e
discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência
às suas dimensões, ainda que não conste, de modo
expresso, ter sido a venda ad corpus".
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação de
indenização por danos materiais e morais. 1. Metragem
menor conferida pelo autor adquirente, equivalente a
2,73% sobre área do bem, dentro da margem de 3% a
maior ou a menor previstos contratualmente. 2. Venda
com natureza ad corpus e não ad mensuram. Inteligência
do art. 500, § 3o, do CC. Recurso não provido. (Apelação
Cível 1019115-57.2018.8.26.0196; Relator Gilberto dos
Santos; Julgamento: 30/05/2019)
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sustentada
alienação de imóvel com área inferior à pactuada.
Diferença do equivalente a 1,27m2. Indenização,
entretanto, descabida. Pactuação clara e expressa ao
estabelecer que "verificada qualquer diferença nas
dimensões do imóvel aqui transacionado, para mais ou
para menos, de até 3%, será aceitável" (cláusula 5a, fls.
50). Redução espacial, segundo a própria autora,
limitada a 2,71%. Inequívoca aceitação pela compradora
de venda estabelecida "ad corpus". Precedentes. APELO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1019143-25.2018.8.26.0196; Relator Donegá Morandini;
3a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 15/05/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004964-29.2018.8.26.0506
Voto no * (*)
Pág. 7/7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, de 10% para 12% do valor da causa, com a ressalva da justiça gratuita
anteriormente concedida.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora